Tribunal: TJSP
Processo: 0150042-77.2008.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que rejeitou a pretensão do agravante de que o preparo recursal da apelação seja recolhido sobre a totalidade do valor da causa - Não acolhimento - Litisconsórcio ativo em que cada autora postulou indenização no valor de R$ 50.000,00, totalizando valor da causa de R$ 350.000,00 - Inexistência de litisconsórcio unitário - Preparo que deve ser proporcional ao

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que rejeitou a pretensão do agravante de que o preparo recursal da apelação seja recolhido sobre a totalidade do valor da causa - Não acolhimento - Litisconsórcio ativo em que cada autora postulou indenização no valor de R$ 50.000,00, totalizando valor da causa de R$ 350.000,00 - Inexistência de litisconsórcio unitário - Preparo que deve ser proporcional ao benefício econômico pretendido pelo apelante, e não pela totalidade dos litisconsortes - Interpretação analógica do art. 87 do CPC – Precedentes desta Corte – Recurso desprovido.